Tribunal: TJDFT
Processo: 0730613-78.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. INVIABILIDADE DE REGIME MAIS BRANDO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré como incursa nas sanções do art. 306, §1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. A Defesa requer a fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis do réu justificam a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena, bem como a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal prevê que apenas o condenado não reincidente pode cumprir pena igual ou inferior a 4 anos em regime aberto, exigindo-se ainda que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis.
4. No caso concreto, além da reincidência, a ré teve duas circunstâncias judiciais negativamente valoradas (maus antecedentes e conduta social), elementos que afastam o direito ao regime aberto.
5. A jurisprudência dos tribunais superiores e desta Corte entende que a fixação de regime mais severo em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis não configura bis in idem, pois a reincidência é circunstância autônoma prevista no Código Penal tanto para agravar a pena quanto para influenciar na escolha do regime inicial.
6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 3o, do Código Penal, não é socialmente aplicável ao caso concreto, pois a ré, além de reincidente em crime doloso, possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, requisitos que impedem a concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.